Tribunal: CARF
Processo: 11020.723119/2014-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-17
Data de publicação: 2020-02-28

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.723119/2014-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-006.997 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de janeiro de 2020
Recorrente
ORLANDO ANTONIO MARIN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012, 2013
GANHO DE CAPITAL. REAJUSTE DAS PARCELAS. PAGAMENTO
PARCELADO. NÃO COMPÕEM O VALOR DE ALIENAÇÃO.
Os valores recebidos a título de reajuste, no caso de pagamento parcelado,
qualquer que seja sua designação, a exemplo de juros e reajuste de parcelas,
não compõem o valor de alienação, devendo ser tributados à medida de seu
recebimento, na fonte ou mediante o recolhimento mensal obrigatório (Carnê-
Leão), quando a alienação for para pessoa jurídica ou para pessoa física,
respectivamente, e na Declaração de Ajuste Anual.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
JUROS
SOBRE
ALIENAÇÃO
PARCELADA DE IMÓVEIS.
Não declarado pelo sujeito passivo o rendimento sujeito ao ajuste anual,
evidenciada está a infração de omissão de rendimentos.
COMPENSAÇÃO RECOLHIMENTOS GANHO DE CAPITAL. VALORES
APURADOS PELA TABELA PROGRESSIVA. DECLARAÇÃO DE
AJUSTE ANUAL. IMPOSSIBILIDADE.
A compensação dos valores já recolhidos referentes ao ganho de capital
(alíquota de 15%) deve ser realizada mediante utilização do Programa Pedido
Eletrônico de Ressarcimento ou Restituição e Declaração de Compensação
(PER/DCOMP).
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS OU ATOS NORMATIVOS.
SÚMULA CARF N 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.723119/2014-46
Fl. 539
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-006.997 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.723119/2014-46

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade (Súmula Carf
no 2) e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wesley Rocha, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva,
Fernanda Melo Leal, Juliana Marteli Fais Feriato e João Maurício Vital (Presidente). Ausente
momentaneamente o conselheiro Marcelo Freitas de Souza Costa.

Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo, de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física (auto
de infração e-fls. 03 a 19), referente aos anos-calendário 2010 a 2013. Por bem descreverem os
fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da decisão de primeira instância, o qual
transcrevo a seguir:
Trata-se de impugnação apresentada pela pessoa física em epígrafe em 31/10/2014 (fls.
305 a 315), contra o Auto de Infração de fls. 02 a 18, acompanhado do Relatório Fiscal
de fls. 291 a 294 e planilhas de fl. 295, que apurou um imposto suplementar no
montante de R$ 82.478,16, a ser acrescido dos juros de mora e da multa de 75%,
relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física, anos-calendário de 2010 a 2013.
Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fl. 04), o procedimento apurou
a infração de omissão de rendimentos (juros e outros acréscimos) recebidos de pessoa
jurídica nos anos-calendário de 2010 a 2013 no valor total de R$ 317.649,30.
Ação Fiscal
De acordo com o Relatório Fiscal de fls. 291 a 294 e documentos carreados aos autos, a
ação fiscal foi instaurada com o intuito de verificar a regularidade fiscal da operação de
alienação dos imóveis matrículas R.1/M-99.357 e R.14/M-29.504 à Brasdiesel S/A, que
foi formalizada por intermédio do Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda
de Imóvel Urbano firmado em 02/12/2009 (fls. 189 a 196).
Após a expedições de intimações que se encontram acostadas ao processo, verificou o
fisco que o valor de alienação foi de R$ 8.900.000,00 sendo esse pago na proporção de
1/3 para cada um dos 3 proprietários dos imóveis: Ivan Luiz Chemello, Orlando
Antônio Marin e Luisinho Evaristo Marin.
Sobre esse montante relativo a cada um dos 3 vendedores, que foi pago com uma
entrada de 50% e o saldo em 50 parcelas mensais de R$ 29.666,66 de 15/12/2009 a
15/01/2014, foram acrescidos valores a título de juros, conforme tabela abaixo:
Fl. 540
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-006.997 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.723119/2014-46

Ocorre que o ganho de capital foi apurado pelo contribuinte nas DAA dos anos-
calendário de 2010 a 2013, considerando o valor total efetivamente recebido pelos
imóveis (principal e juros), sobre o qual foram aplicados os percentuais de redução
previstos na Lei n° 11.196, de 2005.
Contudo, ressaltou o fisco no Relatório Fiscal que os juros (correção monetária)
auferidos na operação de alienação a prazo dos imóveis à Brasdiesel são tributáveis,
mas sujeitos à tabela progressiva do imposto de renda.
Dessa forma, foi realizado pela fiscalização o lançamento de ofício contemplando os
anos-calendário de 2010 a 2013, cujos valores mensais encontram-se detalhados no AI
de fls. 07 a 10 e o somatório de cada ano está demonstrado abaixo, submetendo os
valores recebidos a título de juros ao ajuste anual:

Foi formalizado ainda processo de Representação Fiscal para Fins Penais, de n°
11020.723125/2014-01, que segue apensado ao presente.
Impugnação
Cientificado do Auto de Infração em 09/10/2014 (fl. 301), o contribuinte apresentou, em
31/10/2014, a impugnação de fls. 305 a 315, alegando, em síntese, que:
a) Da inclusão dos juros na base de cálculo para apuração do ganho de capital.
Princípio da Legalidade
Alega que conforme se compreende dos artigo 21 da Lei n° 7.713/88 e 21 e 22 da Lei n°
8.981/95, o ganho de capital, percebido em decorrência da alienação de bens e direitos
de qualquer natureza, está sujeito à alíquota de quinze por cento.
Argumenta que a lei não revela, em nenhum momento, tributação diferenciada dos juros
recebidos em virtude da alienação do bem; e o artigo 21 da Lei 7.713/88 refere que no
ganho de capital será considerada a respectiva atualização monetária. Ou seja, pela
interpretação da legislação regulamentadora do ganho de capital, depreende-se de forma
clara que os juros fazem parte do preço da alienação e, diante disso, devem compor a
base de cálculo do tributo.
Fl. 541
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-006.997 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.723119/2014-46

Explica que em que pese haver expressa previsão no artigo 123, §6°, do RIR/99
(Decreto n° 3.000/99), o qual dispõem que os "juros percebidos não compõem o valor
da alienação", na lei tributária não há qualquer menção quanto à tributação diferenciada
dos juros.
Aduz que pelo princípio tributário da Estrita Reserva Legal, adotado pela CF/88 em seu
artigo 150, I, não poderá o Fisco exigir ou aumentar tributo sem que este esteja
claramente previsto em dispositivos legais. Ou seja, mero decreto não pode modificar a
base de cálculo prevista em lei, haja vista que se a lei tributária não faz qualquer
menção à tributação diferenciada dos juros, estes devem compor o preço da alienação,
sendo tributados como ganho de capital.
Diante disso, e considerando que os juros devem compor o preço da alienação, sendo
tributado à alíquota de 15%, pede que seja desconstituído o Auto de Infração.
b) Da alegada omissão de rendimentos
Alega que, diferentemente do aduzido no Relatório Fiscal, não houve qualquer omissão
de rendimentos por parte do Impugnante.
Explica que alienou os imóveis à Brasdiesel, em meados de dezembro de 2009,
tributando o ganho de capital em conformidade com o disposto nas leis 7.713/88 e
8.981/95. Ou seja, o Impugnante tributou o ganho de capital apurado na proporção das
parcelas recebidas em cada mês e à alíquota de quinze por cento, conforme determina o
artigo 21, da Lei n° 8.981/1995.
Dessa forma, conclui que não há o que se falar em omissão de rendimentos, eis que os
valores recebidos como ganho de capital foram devidamente demonstrados, bem como
tributados, e o fato de o Impugnante incluir os valores recebidos a título de juros, na
base de cálculo para apuração do ganho de capital não caracteriza, em momento algum,
omissão de rendimentos.
Argumenta que da simples leitura do disposto no artigo 123, I, do Decreto n° 3.000/99,
percebe-se que o valor da alienação é o preço efetivo da operação, sendo que a
tributação adotada pelo contribuinte pode ser considerada errônea ao juízo da
Autoridade Fiscal, mas jamais caracteriza omissão de rendimentos, eis que os valores
foram declarados e tributados.
c) Da nulidade do auto de infração. Fundamentação do ato administrativo
Repete a argumentação acima de que não houve qualquer omissão de rendimentos, eis
que os valores recebidos como ganhos de capital foram devidamente declarados pelo
Contribuinte, bem como tributados. Logo, alega que não havendo motivação e/ou
fundamentação o ato administrativo é nulo de pleno direito, devendo ser desconstituído
o Auto de Infração.
d) Do montante apurado e da dedução dos valores já recolhidos
Alega que o montante de imposto suplementar apurado pelo AI de R$ 82.478,16 é
equivocado vez que, conforme o cálculo anexo às fls. 479 a 485, o suposto crédito
cobrado pelo fisco, aplicando-se as alíquotas previstas na legislação do Imposto de
Renda, montaria a quantia de R$ 55.707,00.
Argumenta ainda que o fisco sequer deduziu do montante que seria cobrado, os valores
já recolhidos pelo Impugnante, no valor de R$ 24.487,47, referente ao ganho de capital
(alíquota de 15%), somente sobre a parcela dos juros (cálculos à fl. 479).
Logo, conclui que com base nos cálculos juntados às fls. 479 e 480, o montante que
efetivamente o fisco poderia tentar cobrar seria de R$ 31.219,53, ou seja, a diferença
Fl. 542
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-006.997 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.723119/2014-46

entre o montante devido em virtude da tributação (R$ 55.707,00) e os valores já
recolhidos pelo Impugnante (R$ 24.487,47).
e) Da multa de ofício
Alega que o valor lançado a título de multa é manifestamente excessivo, ferindo os
princípios constitucionais e administrativos do não confisco, da razoabilidade e da
proporcionalidade. Cita doutrina e jurisprudência judicial.
Acórdão de Primeira Instância
Os membros da 21a Turma da DRJ-RJO, por unanimidade de votos, julgaram a
impugnação improcedente, na forma do relatório e voto (e-fls. 491 a 500) conforme transcrição
de ementa seguir:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012, 2013
GANHO DE CAPITAL. REAJUSTE DAS PARCELAS.
Os valores recebidos a título de reajuste, no caso de pagamento parcelado, qualquer que
seja sua designação, a exemplo de juros e reajuste de parcelas, não compõem o valor de
alienação, devendo ser tributados à medida de seu recebimento, na fonte ou mediante o
recolhimento mensal obrigatório (Carnê-Leão), quando a alienação for para pessoa
jurídica ou para pessoa física, respectivamente, e na Declaração de Ajuste Anual.
MULTA DE OFÍCIO DE 75%. APLICAÇÃO.
Nos casos de lançamento de ofício, aplica-se a multa de 75% sobre o imposto nos casos
de falta de pagamento ou recolhimento, falta de declaração e nos de declaração inexata.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Recurso Voluntário
Cientificado dessa decisão em 22/06/2015 (e-fl.504), o contribuinte interpôs em
14/07/2015 recurso voluntário (e-fls. 507 a 534), no qual reitera as alegações oferecidas em sede
de impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
Conhecimento
O recurso é tempestivo. Porém, por força da Súmula Carf no 2, não conheço das
alegações de inconstitucionalidade a cerca da multa de ofício confiscatóra.
Fl. 543
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-006.997 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.723119/2014-46

Súmula CARF no 02
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no recurso voluntário.
Mérito
O litígio recai sobre de omissão de rendimentos (juros e outros acréscimos)
recebidos de pessoa jurídica recebidos pelo recorrente em decorrência da dos imóveis matrículas
R.1/M-99.357 e R.14/M-29.504 à Brasdiesel S/A.
Após a expedições de intimações que se encontram acostadas ao processo,
verificou o fisco que o valor de alienação foi de R$ 8.900.000,00, sendo esse pago na proporção
de 1/3 para cada um dos 3 proprietários dos imóveis: Ivan Luiz Chemello, Orlando Antônio
Marin e Luisinho Evaristo Marin. Sobre esse montante relativo a cada um dos 3 vendedores, que
foi pago com uma entrada de 50% e o saldo em 50 parcelas mensais de R$ 29.666,66 de
15/12/2009 a 15/01/2014, foram acrescidos valores a título de juros, que segundo o recorrente
foram tributados à alíquota de 15% a título de ganho de capital.
A fiscalização, com base no disposto no § 6° do artigo 123 do Decreto n° 3.000,
de 26 de março de 1999 (RIR/99) e art. 19, § 3° da Instrução Normativa SRF n° 84, de 11 de
outubro de 2001, considerou que os juros (correção monetária) auferidos na operação de
alienação a prazo dos imóveis vendidos estão sujeitos à tabela progressiva do imposto de renda,
e realizou o lançamento de ofício dos valores recebidos a este título nos anos-calendário 2010 a
2013.
De acordo com a decisão de piso, o valor relativo à correção monetária, juros ou
qualquer acréscimo no valor da venda de imóvel provocado pela divisão em parcelas do
pagamento deve ser tributado na fonte e na declaração anual, cabendo, outrossim, o direito à
compensação do imposto apurado com o imposto retido.
Em seu recurso voluntário, o contribuinte não contesta a incidência do imposto de
renda sobre os rendimentos recebidos ao título de juros remuneratórios, conforme se observa das
e-fls. 437/454, limitando-se a defender que devem ser tributados a título de ganho de capital sob
a alíquota de 15%. Afirma inclusive que declarou referidos valores e recolheu na apuração do
ganho de capital.
No tocante à apuração do ganho de capital, o Decreto no 3.000, de 26 de março de
1999, ao tratar dos “Ganhos de Capital na Alienação de Bens ou Direitos”, assim dispôs:
Art. 123. Considera-se valor de alienação (Lei no 7.713, de 1988, art. 19 e parágrafo
único):
(...)
Fl. 544
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-006.997 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.723119/2014-46

§ 6o Os juros recebidos não compõem o valor de alienação, devendo ser tributados
na forma dos arts. 106 e 620, conforme o caso. (grifei)
Art. 140. Nas alienações a prazo, o ganho de capital deverá ser apurado como venda à
vista e tributado na proporção das parcelas recebidas em cada mês, considerando-se a
respectiva atualização monetária, se houver (Lei no 7.713, de 1988, art. 21).
§ 1o Para efeito do disposto no caput, deverá ser calculada a relação percentual do ganho
de capital sobre o valor de alienação que será aplicada sobre cada parcela recebida. (...).
A IN no 84, de 11/10/2001, vigente à época do fato gerador, estabelecia o
seguinte:
Art. 19. Considera-se valor de alienação:
(...)
§ 3o Os valores recebidos a título de reajuste, no caso de pagamento parcelado,
qualquer que seja sua designação, a exemplo de juros e reajuste de parcelas, não
compõem o valor de alienação, devendo ser tributados à medida de seu
recebimento, na fonte ou mediante o recolhimento mensal obrigatório (Carnê-
Leão), quando a alienação for para pessoa jurídica ou para pessoa física,
respectivamente, e na Declaração de Ajuste Anual. (grifei)
Diante da legislação mencionada, percebe-se claramente que, o valor relativo à
correção monetária, juros ou qualquer acréscimo no valor da venda de imóvel provocado pela
divisão em parcelas do pagamento deve ser tributado na fonte e na declaração anual, cabendo,
outrossim, o direito à compensação do imposto apurado com o imposto retido.
Desta forma, no caso dos autos, por se tratarem de recebimentos decorrentes de
reajuste das parcelas de venda de imóvel, estes deveriam ser tributados à medida de seu
recebimento e informados na Declaração de Ajuste Anual correspondente ao ano-calendário de
seus recebimentos.
Este tem sido o entendimento adotado por este conselho, conforme julgados
recentes, que colaciono a seguir:
Acórdão no 2401-006.983 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de 13 de setembro de 2019
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2000
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. VENDA DE IMÓVEL. REAJUSTE DE
PARCELAS.
Os valores recebidos a título de reajuste de parcelas relativas à venda de bem, qualquer
que seja a designação dada (juros, correção monetária, reajuste de parcelas, etc.), não
compõem o valor de alienação, e devem ser tributados em separado do ganho de capital,
à medida de seu recebimento, na fonte ou mediante recolhimento mensal obrigatório
(carnê-leão), conforme o caso, e informados na Declaração de Ajuste Anual
correspondente ao período de seu recebimento.
Acórdão no 2201-005.254 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Fl. 545
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-006.997 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.723119/2014-46

Sessão de 10 de julho de 2019
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 1999, 2000, 2001
DECADÊNCIA. RENDIMENTOS SUJEITOS AO AJUSTE ANUAL. FATO
GERADOR COMPLEXIVO.
O direito de a Fazenda lançar o Imposto de Renda Pessoa Física devido no ajuste anual
decai após cinco anos contados da data de ocorrência do fato gerador que, por ser
considerado complexivo, se perfaz em 31 de dezembro de cada ano, desde que não seja
constada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, nos termos do art. 150, §4o, do
CTN.
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. VENDA DE IMÓVEL. REAJUSTE DE
PARCELAS.
Os valores recebidos a título de reajuste de parcelas relativas à venda de bem, qualquer
que seja a designação dada (juros, correção monetária, reajuste de parcelas, etc), não
compõem o valor de alienação, e devem ser tributados em separado do ganho de capital,
à medida de seu recebimento, na fonte ou mediante recolhimento mensal obrigatório
(carnê-leão), conforme o caso, e informados na Declaração de Ajuste Anual
correspondente ao período de seu recebimento.
Assim, não merece reforma a decisão proferida pela DRJ.
Em relação às demais alegações, considerando que o Recorrente, em sua peça
recursal, reiterou os termos da impugnação apresentada, adoto os fundamentos da decisão
recorrida para negar provimento ao recurso voluntário, mediante transcrição do inteiro teor de
seu voto condutor neste particular, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015
– RICARF:
b) Da alegada omissão de rendimentos
Alega a defesa que não há o que se falar em omissão de rendimentos, pois os valores
recebidos como ganho de capital foram devidamente demonstrados, bem como
tributados, e o fato de o Impugnante incluir os valores recebidos a título de juros, na
base de cálculo para apuração do ganho de capital não caracteriza, em momento algum,
omissão de rendimentos.
Primeiramente cumpre informar novamente ao requerente que os juros auferidos
deveriam ter sido somados aos rendimentos constantes em sua declaração de ajuste (R$
42.612,00 no ano-calendário de 2010, fl. 65, R$ 77.462,87 no ano-calendário de 2011,
fl. 85, R$ 48.950,37 no ano-calendário de 2012, fl. 100, e R$ 56.491,18 no ano-
calendário de 2013, fl. 118). Isto é o que determina o art. 83 do Decreto 3.000/99, in
verbis:
I- de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os
sujeitos à tributação definitiva; (grifos do original)
II- das deduções relativas ao somatório dos valores de que tratam os arts. 74, 75,
78 a 81, e 82, e da quantia de um mil e oitenta reais por dependente.
Fl. 546
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-006.997 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.723119/2014-46

Parágrafo único.O resultado da atividade rural apurado na forma dos arts. 63 a 69
ou 71, quando positivo, integrará a base de cálculo do imposto (Lei no 9.250, de
1995, arts. 9o e 21).
Desta forma, salvo as exceções previstas no inciso I, acima transcrito, o rendimento
deverá ser somado aos demais rendimentos para que seja feito o ajuste, nos termos
da legislação tributária em vigor.
Assim, não declarado pelo sujeito passivo o rendimento sujeito ao ajuste anual,
evidenciada está a infração de omissão de rendimentos. (grifei)
Por outro lado, torna-se necessária a transcrição dos arts. 117, caput e § 2o, e 142 do
Decreto 3.000/99, que disciplinam a apuração do ganho de capital das pessoas físicas.
TÍTULO X
TRIBUTAÇÃO DEFINITIVA
CAPÍTULO I
GANHOS DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO DE BENS OU DIREITOS
Seção I
Incidência
Art. 117. Está sujeita ao pagamento do imposto de que trata este Título a pessoa
física que auferir ganhos de capital na alienação de bens ou direitos de qualquer
natureza (Lei no 7.713, de 1988, arts. 2o e 3o, § 2o, e Lei no 8.981, de 1995, art.
21).
(...)
§ 2o Os ganhos serão apurados no mês em que forem auferidos e tributados
em separado, não integrando a base de cálculo do imposto na declaração de
rendimentos, e o valor do imposto pago não poderá ser deduzido do devido
na declaração (Lei no 8.134, de 1990, art. 18, § 2o, e Lei no 8.981, de 1995, art.
21, § 2o). (grifos do original)
Seção VI
Cálculo do Imposto e Prazo de Recolhimento
Art. 142. O ganho de capital apurado conforme arts. 119 e 138, observado o
disposto no art. 139, está sujeito ao pagamento do imposto, à alíquota de quinze
por cento (Lei no 8.134, de 1990, art. 18, inciso I, Lei no 8.981, de 1995, art. 21,
e Lei no 9.532, de 1997, art. 23, § 1o). (grifos do original)
Do exposto, depreende-se que o ganho de capital possui uma regra de tributação
diferente, qual seja: alíquota de 15% e tributados em separado, não integrando a base de
cálculo do imposto na declaração de rendimentos.
Logo, o fato de o contribuinte ter erroneamente declarado um rendimento como se
fosse sujeito à alíquota de 15% e a um regime de tributação definitiva quando o
correto seria sujeito ao ajuste anual e à alíquota de 27,5%, não afasta a infração
apontada. (grifei)
c) Da nulidade do auto de infração. Fundamentação do ato administrativo
Fl. 547
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-006.997 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.723119/2014-46

Acerca desse item, repete a defesa a argumentação de que não houve qualquer omissão
de rendimentos, eis que os valores recebidos como ganhos de capital foram
devidamente declarados pelo Contribuinte, bem como tributados. Logo, alega que não
havendo motivação e/ou fundamentação o ato administrativo é nulo de pleno direito,
devendo ser desconstituído o Auto de Infração.
Como na análise do item "b" acima se demonstrou, está correta a motivação e
fundamentação da infração feita pelo fisco. Logo, não há o que se cogitar de
nulidade no presente processo. (grifei)
d) Do montante apurado e da dedução dos valores já recolhidos
Alega que o montante de imposto suplementar apurado pelo AI de R$ 82.478,16 é
equivocado vez que, conforme o cálculo anexo às fls. 479 a 485, o suposto crédito
cobrado pelo fisco, aplicando-se as alíquotas previstas na legislação do Imposto de
Renda, montaria a quantia de R$ 55.707,00.
Argumenta ainda que o fisco sequer deduziu do montante que seria cobrado, os valores
já recolhidos pelo Impugnante, no valor de R$ 24.487,47, referente ao ganho de capital
(alíquota de 15%), somente sobre a parcela dos juros (cálculos à fl. 479).
Sobre o primeiro argumento, cumpre informar que os cálculos apurados às fls. 479 a
485 referem-se à tabela progressiva mensal (carnê-leão). Contudo, o contribuinte
alienou seus imóveis à pessoa jurídica e a Instrução Normativa SRF no 84/2001, em seu
artigo 19, § 3o, esclarece que “os valores recebidos a título de reajuste, no caso de
pagamento parcelado, qualquer que seja sua designação, a exemplo de juros e reajuste
de parcelas, não compõem o valor de alienação, devendo ser tributados à medida de seu
recebimento, na fonte ou mediante o recolhimento mensal obrigatório (Carnê-Leão),
quando a alienação for para pessoa jurídica ou para pessoa física, respectivamente, e na
Declaração de Ajuste Anual” (destaques da transcrição).
Logo, incorreto o procedimento requerido pelo contribuinte de apurar o imposto
suplementar por meio de carnê-leão, quando o rendimento deveria ter sido
tributado na fonte pela pessoa jurídica adquirente dos imóveis. (grifei)
E sobre essa tributação na fonte, cabe registrar que por se tratar de lançamento efetuado
depois de decorrido o prazo para a entrega da declaração de ajuste anual, não há que se
falar em responsabilidade da fonte pagadora pelo pagamento do imposto que deixou de
ser retido. O Parecer Normativo da Coordenação-Geral do Sistema de Tributação
(COSIT) n° 1, de 24 de setembro de 2002, em seus itens “12” a “14”, a seguir
reproduzidos, dispõe sobre a responsabilidade tributária em caso de falta de retenção do
imposto:
Responsabilidade tributária na hipótese de não-retenção do imposto
12. Como o dever do contribuinte de oferecer os rendimentos à tributação surge
tão-somente na declaração de ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, na data
prevista para o encerramento do período de apuração em que o rendimento for
tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica,
ao se atribuir à fonte pagadora a responsabilidade tributária por imposto não
retido, é importante que se fixe o momento em que foi verificada a falta de
retenção do imposto: se antes ou após os prazos fixados, referidos acima.
13. Assim, se o fisco constatar, antes do prazo fixado para a entrega da
declaração de ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, antes da data prevista
para o encerramento do período de apuração em que o rendimento for tributado,
seja trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica, que a fonte
pagadora não procedeu à retenção do imposto de renda na fonte, o imposto deve
ser dela exigido, pois não terá surgido ainda para o contribuinte o dever de
Fl. 548
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-006.997 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.723119/2014-46

oferecer tais rendimentos à tributação. Nesse sentido, dispõe o art. 722 do
RIR/1999, verbis:
Art. 722. A fonte pagadora fica obrigada ao recolhimento do imposto, ainda que
não o tenha retido (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 103).
13.1. Nesse caso, a fonte pagadora deve arcar com o ônus do imposto,
reajustando a base de cálculo, conforme determina o art. 725 do RIR/1999, a
seguir transcrito.
“Art. 725. Quando a fonte pagadora assumir o ônus do imposto devido pelo
beneficiário, a importância paga, creditada, empregada, remetida ou entregue,
será considerada líquida, cabendo o reajustamento do respectivo
rendimentobruto, sobre o qual recairá o imposto, ressalvadas as hipóteses a que
se referem os arts. 677 e 703, parágrafo único (Lei no 4.154, de 1962, art. 5o. e
Lei no 8.981, de 1995, art. 63, § 2o).”
14. Por outro lado, se somente após a data prevista para a entrega da declaração
de ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, após a data prevista para o
encerramento do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja
trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica, for constatado
que não houve retenção do imposto, o destinatário da exigência passa a ser o
contribuinte. Com efeito, se a lei exige que o contribuinte submeta os
rendimentos à tributação, apure o imposto efetivo, considerando todos os
rendimentos, a partir das datas referidas não se pode mais exigir da fonte
pagadora o imposto. (Destaques da transcrição)
Logo, nos termos do item 14 acima transcrito, se após a data prevista para a entrega da
declaração de ajuste anual, no caso de pessoa física, for constatado que não houve
retenção do imposto, o destinatário da exigência passa a ser o contribuinte.
Por outro lado, ainda que se considerassem os rendimentos sujeitos ao carnê-leão, deve
ser observado o disposto na Instrução Normativa RFB no 1.500/2014, art. 54:
Art. 54. Os rendimentos sujeitos a recolhimento mensal (carnê-leão) devem
integrar a base de cálculo do imposto na DAA, sendo o imposto pago
considerado antecipação do apurado nessa declaração.
Assim, os rendimentos recebidos até fim do ano-calendário, não informados na
declaração de rendimentos, correspondentes a imposto de renda devido pelo
Interessado sob a forma de carnê-leão, e não pago, devem ser computados na
determinação da base de cálculo anual do tributo.
Portanto, o cálculo efetuado no Auto de Infração não merece reparos. (grifei)
Quanto ao pedido de compensação dos valores já recolhidos pelo Impugnante, referente
ao ganho de capital (alíquota de 15%), esclareço que a impugnação não é o meio
adequado para esse pleito. De acordo com a legislação tributária, a solicitação deve
ser realizada
mediante utilização do Programa Pedido Eletrônico de
Ressarcimento ou Restituição e Declaração de Compensação (PER/DCOMP),
conforme procedimento constante das orientações no site da Receita Federal do
Brasil, que também podem ser obtidas através das Unidades de atendimento ao
contribuinte da Receita Federal do Brasil. (grifei)
Fl. 549
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-006.997 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.723119/2014-46

Conclusão
Ante ao exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo das
alegações de inconstitucionalidade (Súmula Carf no 2), e, no mérito, negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 550
DF CARF MF
Documento nato-digital